Tribunal: TJDFT
Processo: 0708279-78.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708279-78.2018.8.07.0018 RECORRENTE: AUTO POSTO ORIGINAL BRASÍLIA 409 DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO. TESE FIXADA PELO STF NO RE 593.849. AUSÊNCIA DE PROVA DE INOBSERVÂNCIA PELO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. I. Revisitando entendimento consagrado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.851, no julgamento do Recurso Extraordinário 593.849/MG o Supremo Tribunal Federal conferiu nova interpretação ao § 7o do artigo 150 da Constituição Federal, de modo a assegurar a restituição da diferença entre o valor do ICMS pago com base no fato gerador presumido e o valor do ICMS calculado com base na operação tributária efetivamente realizada. II. À falta de circunstâncias e dados concretos da inobservância, pelo Distrito Federal, do direito subjetivo à restituição ou compensação tributária assegurada pela decisão proferida no Recurso Extraordinário 593.849/MG, não há justo receio apto a respaldar a impetração de mandado de segurança preventivo, consoante a inteligência do artigo 1o da Lei 12.016/2009. III. O mandado de segurança preventivo possui abrangência limitada e não pode servir de instrumento para o acertamento de situações jurídicas precedentes. IV. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1o da Lei 12.016/2009, e enunciado 461 da Súmula do STJ, defendendo o cabimento de mandado de segurança preventivo para compensação tributária de ICMS-ST, sob o argumento de que não é necessária a comprovação de ato concreto lesivo do direito invocado, seja pelo fato de tratar-se de ação de natureza preventiva, seja diante da atividade vinculada da Administração Tributária, que já atesta, por si só, o justo receio de lesão; c) artigo 320 do Código de Processo Civil, afirmando ser desnecessária a juntada dos Livros Fiscais Eletrônicos, pois o pedido formulado na inicial é de declaração do direito de postular administrativamente pela restituição do indébito de ICMS-ST, nos termos do que foi decidido pelo STF nos Temas 115 (REsp Repetitivo 1.111.003) e 333 (REsp Repetitivo 959.338), não pretendendo a recorrente realizar liquidação do julgado nestes autos. Pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não merece admissão, porquanto segundo jurisprudência da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se o acórdão recorrido tem fundamento constitucional que é suficiente para mantê-lo, e não foi impugnado por meio de recurso extraordinário, isso impossibilita o conhecimento do recurso especial, no que tange à legislação infraconstitucional, em razão da incidência da Súmula n. 126 do STJ” (AgInt no AREsp 1163107/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso especial não deveria ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1659130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020). Melhor sorte não colheria o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 1o da Lei 12.016/2009. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No que diz respeito ao direito subjetivo de restituição ou compensação do ICMS pago em excesso, não há mesmo fundamento para a impetração de mandado de segurança preventivo, na medida em que não se demonstrou a existência de justo receio de descumprimento, pelo Distrito Federal, da orientação jurisprudencial definida pelo Supremo Tribunal Federal” (ID 14426319). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A FUNÇÃO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE TEATRO. CANDIDATA APROVADA E CONTRATADA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE QUE A AUTORIDADE IMPETRADA ESTARIA NA IMINÊNCIA DE EXONERAR A IMPETRANTE. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o mandado de segurança preventivo "exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano" (RMS 19.020/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX (PRIMEIRA TURMA, DJU de 10/4/2006). Nesse mesmo sentido: AgInt no MS 25.563/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 20/3/2020; AgRg no MS 20.395/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 23/9/2014. 2. Caso concreto em que inexiste nos autos prova pré-constituída de que a autoridade impetrada estivesse na iminência de praticar qualquer ato tendente à exoneração da impetrante da função de Professora de Educação Profissional (Técnico em Teatro), para a qual foi contratada após aprovação em processo seletivo simplificado. 3. Recurso ordinário conhecido para, de ofício, indeferir a petição inicial do mandado de segurança preventivo, com a sua consequente denegação, a teor dos arts. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/09 c/c 485, I, do CPC. (RMS 63.702/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 19/10/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Tampouco reuniria condições de transitar o inconformismo no tocante à indicada afronta ao enunciado 461 da Súmula do STJ, porquanto “O enunciado de súmula não se enquadra no conceito de lei federal, previsto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1737302/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). O apelo ainda não deveria lograr êxito quanto ao alegado vilipêndio ao artigo 320 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (EDcl no AgInt no REsp 1865532/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/12/2020). Determino que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025